Tribunal: STF
Processo: HC 170311
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – SUBSTITUIÇÃO – ADEQUAÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de revisão criminal. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido a partir do patamar alusivo à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.



    PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. Havendo a sanção suplantado 4 anos e sendo negativas as circunstâncias judiciais, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.